Tribunal: TJES
Processo: 5000753-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000753-93.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), deu provimento à apelação cível para anular multa administrativa, com base na tese fixada pelo STF no ARE nº 1.370.232 (Tema 1.235 da Repercussão Geral). O Município alega omissão do acórdão quanto à análise da competência legislativa municipal para dispor sobre ordenação urbana e proteção ambiental (art. 30, I, CF/1988).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de que a legislação municipal impugnada versa sobre matéria de interesse local, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal de 1988, e, por conseguinte, se os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar tal vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado adota fundamentação clara e coerente, alinhada ao entendimento do STF no Tema 1.235 da Repercussão Geral, no sentido de que é inconstitucional legislação municipal que, sob pretexto de regulamentar o uso e ocupação do solo, disponha sobre a instalação de Estação Rádio Base (ERB), matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, CF/1988).

4.
Embora o voto não tenha se referido expressamente ao art. 30, I, da Constituição Federal, é possível extrair, de forma inequívoca, que tal argumento foi considerado e afastado ao se afirmar que a exigência de licenciamento ambiental, nesse contexto, extrapola os limites do interesse local e interfere diretamente na prestação do serviço de telecomunicação.

5.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão adota fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia, mesmo que não enfrente expressamente todos os dispositivos legais invocados.

6. Eventual inconformismo com o mérito da decisão configura erro de julgamento, insuscetível de correção por meio de embargos de declaração, sendo cabível o manejo dos recursos próprios para sua impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Não há omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados. O inconformismo com a tese jurídica adotada não se corrige por embargos de declaração, salvo nos casos taxativos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV, e 30, I; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1844941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.11.2021; TJDFT, EDcl no AI 0727241-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo, 8ª Turma Cível, j. 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do acórdão de ID 12859600, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, procedeu ao reexame da matéria controvertida à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.370.232 (Tema 1.235 da Repercussão Geral) e, em consequência, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, para anular a multa administrativa aplicada em seu desfavor, nos termos do voto do eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, então relator do feito.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não foi analisada a tese de que a legislação municipal impugnada versa sobre matéria de interesse local, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Ressalta, ainda, que o Município não pretendeu legislar sobre telecomunicações — competência privativa da União —, mas sim disciplinar aspectos locais relacionados à ordenação urbana e à proteção ambiental.

Diante desses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, bem como para fins de prequestionamento da matéria constitucional invocada.

Sem contrarrazões.

Após a interposição do
recurso
, os autos foram redistribuídos a este julgador, em razão da remoção do Relator originário para a Segunda Câmara Criminal.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Conforme se observa, o acórdão embargado adotou fundamentação clara e coerente, alinhada à jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inconstitucional a legislação municipal que, sob o pretexto de regulamentar o uso e ocupação do solo, disponha sobre a instalação de Estação Rádio Base (ERB), por interferir em matéria de competência legislativa privativa da União.

Embora o voto não tenha se referido expressamente ao art. 30, I, da Constituição Federal, é possível extrair, de forma inequívoca, que tal argumento foi considerado e afastado ao se afirmar que a exigência de licenciamento ambiental, nesse contexto, extrapola os limites do interesse local e interfere diretamente na prestação do serviço de telecomunicação. Confira-se trecho do voto condutor:

[...]

Pois bem. A questão discutida nos autos foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento do ARE nº 1.370.232, em sede de repercussão geral (Tema 1.235), o qual, à unanimidade de votos, fixou tese no sentido de ser inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, da Constituição Federal), lei municipal que, a pretexto de regulamentar o uso e ocupação do solo urbano em seu território, versa sobre a instalação de Estação Rádio Base (ERB).

[...]

Desse modo, em observância ao supracitado julgamento, ficou sedimentado a tese de que é “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”

Dessa forma, diante do entendimento do E. STF no ARE nº 1.370.232, conclui-se que a exigência de licenciamento ambiental para instalação de Estação Rádio Base (ERB) extrapola o interesse local, interferindo, assim, na competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão.

Firme em tais considerações, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, reexamino a questão controvertida nesta ação à luz do entendimento sufragado pelo E. STF no ARE nº 1.370.232 (Tema 1.235) e, por conseguinte, CONHEÇO do recurso interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença, para anular a pena pecuniária.

Destaca-se

que a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão
, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgado.
Não se exige, do magistrado, o enfrentamento exaustivo de todas as alegações apresentadas, mas apenas a análise das questões pertinentes e relevantes à resolução da controvérsia.
A esse respeito, destaca-se o entendimento consolidado na jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021,
Segunda Turma.
Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELEVANTE. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS PELA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo

órgão julgador.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei, se o julgado enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não sendo imprescindível a menção a todos os dispositivos ou mesmo rebater um a um os argumentos levantados pelas partes. 3. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-DF 0727241-33.2023.8 .07.0000 1794485, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 07/12/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

Portanto, o acórdão embargado enfrentou o argumento ora reiterado, não havendo omissão a ser sanada. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, a qual lhe foi desfavorável.
Todavia
, eventual equívoco na conclusão alcançada por esta respeitável Câmara configura, na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a interposição de recurso adequado para a parte que entender
que o
julgamento
foi
injusto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

C
onsiderando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.